Tribunal: TJMT
Processo: 1038638-07.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038638-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEONICE GUSTAVO RODRIGUES - CPF: 694.922.041-34 (RECORRIDO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1038638-07.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

CLEONICE GUSTAVO RODRIGUES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/03/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – PERMISSÃO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 596478/RR) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrida tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho

mantido com o Estado de Mato Grosso nos termos do art. 37, § 2.º, da CF.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI).

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral nº 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

A Reclamante alega ter trabalhado para o ente Público Estadual como servidor público temporário
para o
exercício da função de Professor, com início de atividade em fevereiro/2015, sendo que o contrato sofreu sucessivas renovações até dezembro/2017,

quando fora definitivamente exonerada –
, devendo ocorrer
a declaração de nulidade das contratações temporárias, firmadas pela Reclamante junto ao ente público, para o fim de obrigar a arrecadação do FGTS no percentual de 8% sob cada salário recebido.

Saliento, o Decreto Estadual nº 88/ 2015, estabelece que:

Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

IV – admitir professores substitutos ou professores

visitantes, inclusive estrangeiros:

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

Art. 8º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir.

Desta feita, mantenho a sentença que declarou a nulidade do contrato ocorrido entre as partes, e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor correspondente ao FGTS de todo o
período laborado (2015 a 2017),
nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários da requerente e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período de contratação temporária compreendido de 02 a 12/2015, de 02 a 12/2016 e de 02 a 12/2017,

acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do arbitramento; e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isenta de custas, porém, em substituição ao fixado pelo Juízo a quo, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes da sentença, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021